Tribunal: TJDFT
Processo: 0039723-66.2014.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0039723-66.2014.8.07.0001 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A RECORRIDO: ROBERTO AZEVEDO DIAS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se vazada nos seguintes termos: DIREITO CIVIL. PROCESSUAL CIVIL E ECONÔMICO. APELAÇÃO. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. JUÍZO COMPETENTE PARA PROCESSAR O CUMPRIMENTO SENTENÇA. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. JUROS REMUNERATÓRIOS NÃO INCLUÍDOS. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. DESNECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINARES REJEITADAS. NO MÉRITO, DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Mesmo que o requerente tenha residência e domicílio em outra unidade da federação, bem como conta bancária aberta e mantida fora do Distrito Federal, persiste sua a legitimidade para propor o cumprimento de sentença coletiva proferida pela 12a Vara Cível. 2. A prescrição da pretensão em executar individualmente título executivo judicial proveniente de julgamento de ação civil pública é de 5 (cinco) anos, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça proferido no REsp 1.237.643/PR. 3. Correta a aplicação do Índice de Remuneração da Poupança para fins de correção monetária do débito. 4. Quanto aos juros moratórios, constou da decisão recorrida que estes deveriam incidir a partir da citação na fase cognitiva, não merecendo reforma também nesse ponto, eis que de acordo com tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp n.o 1.370.899, julgado pela sistemática dos repetitivos. 5. Em relação aos juros remuneratórios, falece interesse recursal ao apelante na medida em que não incluídos nos cálculos. 6. Não há que se falar em necessidade de liquidação de sentença, vez que o cumprimento da sentença em análise depende de simples cálculo aritmético, de complexidade reduzida, uma vez que o título executivo fixou os índices a serem aplicados na correção monetária dos saldos de caderneta de poupança. 7. Preliminares rejeitadas. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida. O recorrente aponta negativa de vigência aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 509 e 523, ambos do CPC, ao argumento de ser necessária a prévia liquidação do título para se aferir o quantum debeatur do cumprimento de sentença genérica proferida em sede de ação civil pública; b) artigo 240 do CPC, defendendo que os juros de mora devem ser cobrados a partir da citação do devedor durante a fase de liquidação de sentença e não, a partir de sua citação na ação civil pública; c) artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, afirmando que o recorrido não pode ser contemplado pela sentença da ação civil pública prolatada pelo Juízo que lastreia a execução, por ser parte manifestamente ilegítima para figurar no polo ativo do presente feito, carecendo de título líquido, certo e exigível que ampare o cumprimento da sentença. Suscita dissensos pretorianos com julgados de Tribunais Estaduais, em relação às alíneas “a” e “b”, a fim de demonstrá-los. Pleiteia que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome de FERREIRA E CHAGAS ADVOGADOS, OAB/MG 1.118. Em ID 19427904, o recorrido se manifestou no sentido de não ter interesse no acordo. II – O recurso não deve ser admitido, ante a sua deserção. Isto porque o recorrente, após intimado a efetuar o recolhimento do preparo em dobro, na forma do artigo 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil (ID 18198640), deixou de efetivá-lo dentro do prazo legal em que lhe foi concedido (ID 18791759), apresentando-o de forma extemporânea, após escoado o prazo legal, segundo se pode observar dos IDs 18917065, 18917066, 18917067 e 18917068. Com efeito, o CPC, em seu artigo 1.007, § 4o, determina que “O recorrente que não comprovar o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e retorno, no ato da interposição do recurso será intimado, na pessoa do seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção”. Assim, não há como ultrapassar o óbice do enunciado 187 da Súmula do STJ: "É deserto o recurso interposto para o STJ, quando o recorrente não recolhe, na origem, a importância das despesas de remessa e retorno dos autos”. Já decidiu o STJ que “O recurso especial deve ser reconhecido deserto se, após a intimação nos termos do art. 1.007, § 4o, do CPC/2015, a parte não comprovar o pagamento ou não o efetuar em dobro. Mesmo após intimação da parte recorrente para que regularizasse o vício apontado, não houve a comprovação do recolhimento do preparo dentro do prazo, o que atrai a aplicação da Súmula n. 187 do STJ” (AgInt no AREsp 1612074/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 15/6/2020). Ainda que se pudesse transpor tal óbice, o apelo não deveria transitar com relação à suposta afronta aos artigos 240 e 485, inciso VI, ambos do CPC, bem como ao invocado dissídio interpretativo, pois o Superior Tribunal de Justiça, em sede de recursos repetitivos, concluiu que: “Os poupadores ou seus sucessores detêm legitimidade ativa - também por força da coisa julgada -, independentemente de fazerem parte ou não dos quadros associativos do IDEC, de ajuizarem o cumprimento individual da sentença coletiva proferida na ação civil pública no 1998.01.1.016798-9 pelo Juízo da 12a Vara Cível da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília/DF” (REsp 1.391.198/RS - tema 724); “A sentença proferida pelo Juízo da 12a Vara Cível da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília/DF, na ação civil coletiva no 1998.01.1.016798-9, que condenou o Banco do Brasil ao pagamento de diferenças decorrentes de expurgos inflacionários sobre cadernetas de poupança ocorridos em janeiro de 1989 (Plano Verão), é aplicável, por força da coisa julgada, indistintamente a todos os detentores de caderneta de poupança do Banco do Brasil, independentemente de sua residência ou domicílio no Distrito Federal, reconhecendo-se ao beneficiário o direito de ajuizar o cumprimento individual da sentença coletiva no Juízo de seu domicílio ou no Distrito Federal” (REsp 1391198 – tema 723). “Os juros de mora incidem a partir da citação do devedor no processo de conhecimento da Ação Civil Pública quando esta se fundar em responsabilidade contratual, cujo inadimplemento já produza a mora, salvo a configuração da mora em momento anterior” (REsp 1361800 - tema 685). Assim, estando o acórdão recorrido em consonância com os referidos paradigmas, quanto a esses aspectos, nego seguimento ao recurso especial, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil/2015. Da mesma forma o especial não mereceria prosseguir em relação ao suscitado vilipêndio aos artigos 509 e 523, ambos do CPC, e à suscitada divergência jurisprudencial, uma vez que a turma julgadora, após detida análise dos autos, assentou que “ O apelante se insurge quanto aos cálculos apresentados pela Contadoria, porém sem razão. A temática dos expurgos inflacionários muito debatida nos Tribunais pátrios conta com matérias já sedimentadas tendo o cálculo apresentado nos autos seguido estritamente tais parâmetros já delineados. Certo é que reconhecido ser devido o expurgo no importe de 42,72% relativo ao mês de janeiro de 1989 e incidindo os expurgos inflacionários posteriores - março/1990: 84,32%, abril/1990: 44,80%; junho/1990: 7,87% e 02/1991: 21,87% - a título de correção monetária plena do débito judicial, de acordo com o determinado no REsp 1.392.245/DF, corretos os cálculos ao considerarem referidos expurgos, uma vez verificada a sua consonância com a orientação advinda do Superior Tribunal de Justiça” (ID 13910725). Rever tal conclusão demandaria, necessariamente, o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, aplicável também aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1555125/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). No mesmo sentido,confira-se o AgInt no AREsp 1587157/RJ, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 4/6/2020). Por fim, indefiro o pedido de publicação exclusiva do patrono do recorrente, tendo em vista o convênio firmado pelo recorrente com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027